Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. BACENJUD. FATURAMENTO. EMPRESA. COMPROVAÇÃO. ORDEM PREFERENCIA.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC).
3. O dinheiro em espécie ou em depósito em aplicação financeira tem preferência e prioridade na ordem de penhora, conforme estabelece o art. 835, inc. I e seu §1o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.